Tribunal: CARF
Processo: 36582.001679/2007-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-12

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36582.001679/2007-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.750 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Recorrente
CAPITAO LEONIDAS MARQUES CAMARA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1998 a 30/09/2004
RESTITUIÇÃO. MANDATO ELETIVO. PRAZO CINCO ANOS. TERMO A
QUO.
PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
POSTERIOR A 09/06/2005. JURISPRUDÊNCIA STF. RE 566.621/RS E
SUMULA CARF 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador, a contrário
sensu, aplica-se o prazo de 5 (cinco) anos.
PRAZO PRESCRICIONAL. RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL.
Nos tributos lançados por homologação, o direito de pleitear a restituição ou
efetuar a compensação, a partir de 9 de junho de 2005, extingue-se com o
decurso do prazo de cinco anos, contados da data do pagamento antecipado,
inclusive na hipótese de Resolução do Senado Federal que suspendeu a
execução de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. REQUERENTE PRÓPRIO. CNPJ DIVERSO.
A restituição de valores indevidos deve ser requerida pelo ente federativo com
a identificação do CNPJ vinculado aos recolhimentos, ou seja, CNPJ próprio e
específico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36582.001679/2007-82
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.750 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36582.001679/2007-82

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
CAPITAO LEONIDAS MARQUES CAMARA MUNICIPAL, contribuinte,
pessoa jurídica de direito pública, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a
este Conselho da decisão da 7a Turma da DRJ em Curitiba/PR, Acórdão no 06-28.629/2010, às e-
fls. 835/844, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, concernente ao pedido
de restituição referente a remuneração paga aos exercentes de mandato eletivo da Câmara
Municipal, relativo ao período de 02/1998 a 09/2004.
Trata o presente processo de pedido de restituição de saldo de valores de
contribuições previdenciárias parte patronal referente a remuneração paga aos exercentes de
mandato eletivo da Câmara Municipal, em virtude da inconstitucionalidade da alínea h do inciso
I do art. 12 da Lei n° 8212/91. De acordo com o requerimento de restituição de valores indevidos
- RRVI -EF, datado de 18/06/2007, a solicitação foi realizada pela Prefeitura Municipal de
Capitão Leônidas Marques - CNPJ: 76.208.834/0001-59, relativo as competências de 02/98 a
09/2004.
Após a análise do pedido e dos documentos, foi emitido Ofício n°
2.90/2009/SAORT/EAC-1,
fls.
20,
na
qual
solicita
que
o
interessado
apresente
documentos/esclarecimentos, para fins de instrução e análise do processo. .
Em 19/06/2009, a Câmara Municipal de Capitão Leônidas Marques, fls. 26,
apresentou pedido de Retificação ao RRVI-EF, protocolizado em 18/06/2007.
Contra a referida decisão, a interessada interpôs manifestação de inconformidade.
Em 03/08/2010, 'os autos foram baixados em diligência para que a autoridade que
proferiu a decisão parcial do pedido de restituição, informasse:
- se houve apreciação do pedido de restituição no período de 02/98 a 01/99;
- não constou do Despacho Decisório o motivo da não utilização das parcelas
pagas no período de 02/99 a 12/00;
- verificar se houve o recolhimento por meio do FPM para a competência
Às fls. 754 a 756, foi emitido o Comunicado n° 320/2010, no qual prestou os
esclarecimentos referentes ao Despacho Decisório.
Intimada da diligência, em 13/09/2010, a requerente apresenta Manifestação de
Inconformidade em relação ao Comunicado n° 320/2010.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Curitiba/PR entendeu por
bem julgar improcedente a manifestação de inconformidade, conforme relato acima.
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.750 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36582.001679/2007-82

Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a requerente,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 847/876, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, aduz o que segue:
1.1 - Débitos da Câmara Municipal
Os débitos inclusos nos parcelamentos acima citados são da Câmara Municipal de
Capitão Leônidas Marques - CNPJ n9 01.513.101/0001-29.
(...)
Também, no mesmo anexo ~ ll, consta Autorizaçao firmada pelo Sr. Prefeito Municipal
- Valdir Gnoatto - autorizando que os débitos das parcelas dos dois parcelamentos (115-
0 e 116-9), embora sendo da Câmara, sejam descontadas do FPM. Isso explica o fato de
que a DRF Cascavel não encontrou no "conta corrente” recolhimentos das 51 parcelas
pagas.
Contudo, o recolhimento das mesmas resta incontroverso, haja vista os extratos de
quitação, tirados via sistema de cobrança, pela própria previdência social, que ora se
apresenta no anexo II.
Superada a questão do débito dos parcelamentos serem ou não da Câmara Municipal,
cabe analisar se representam débitos relativos a INSS incidentes sobre a remuneração de
exercentes de mandato eletivo.
1.2 - Débitos sobre a remuneração de Exercentes de Mandato Eletivo da Câmara
Municipal
De fato, os débitos dos dois parcelamentos são da Câmara e por certo, sao incidentes
sobre remuneraçao dos exercentes de mandato eletivo, conforme se pode verificar
através do Registro de Empregados que compõem as informações da GFIP bem como
pela relação nominal de remuneração dos vereadores, documentos já acostados no
anexo I.
(....)
Assim, robusta a comprovação de que o INSS cobrado nos dois parcelamentos são
relativos a incidência do mesmo sobre a remuneração dos exercentes de mandato eletivo
da Câmara Municipal, devendo ,os indébitos serem restituídos no presente pedido, que
trata, especificamente, da restituição do INSS sobre os Exercentes de Mandatos
Eletivos, a teor da IN/M PS/SRP n9 15/2006.
1.2 - Da efetivação do parcelamento no CNPJ da Prefeitura. Municipal
Demonstrados que os débitos são da Câmara e-que resultam da tributação indevida
sobre a remuneração dos exercentes de mandato eletivo, cabe, apenas a título de
complementação, apresentar o motivo pelo qual o parcelamento foi feito em nome e
CNPJ da Prefeitura e não em nome de CNPJ da Câmara.
Como já argumentado nas petições anteriores, a Autoridade Administrativa não aceita
que o ente Câmara Municipal integre o pólo passivo de demandas, sejam elas
administrativas ou judiciais.
(...)
Contudo, o fato de o Município ter formalizado os parcelamentos como responsável,
não retira a natureza do débito, por óbvio, não os tornam débitos da Prefeitura,
continuam sendo débitos de INSS Exercentes de Mandatos Eletivos da Câmara
Municipal, devidamente informados em suas GFlP's.
1.3 - Do pedido de restituição - RRVI-EF - Formalizado pelo Município de
Capitão Leônidas Marques
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.750 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36582.001679/2007-82

Conforme consta dos documentos que compõem o anexo I os débitos que ora se pleiteia
a restituição, pagos até a 51ë DEBCAD's 115-0 e 116-9, são débitos da Câmara de
Vereadores do Município de Capitão Leônidas Marques.
Como já abordado no tópico anterior, tais parcelamentos se derem em nome e CNPJ da
Prefeitura, por exigência legal, ante o fato de a Câmara ser um ente despersonalizado,
impossibilitada de figurar no pólo passivo daqueles parcelamentos.
(...)
A Camara de Vereadores retificou suas GFlP's conforme exigido e cumpriu todas as
obrigações dispostas, excluindo de suas declarações as remunerações dos vereadores do
período de 02/1998 a 09/2004.
Para pleitear a restituição dos valores, a Câmara de Vereadores do Município de Capitão
Leônidas Marques preencheu o formulário RRVI-EF, conforme modelo anexo a lN
MPS/SRP 15/2006.
Neste formulário, se pede a inserção de diversas informações, sendo que aquela que nos
importa destacar, é a constante do campo 2 e 3: "Nome ou denominação sociaI" e
"CNPJ".
(...)
Certo é que, no presente caso, quem pleiteia a restituição é a Municipalidade, através do
chefe máximo do executivo municipal - Sr. Prefeito - cujas atribuições, dentre tantas
outras constantes da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC n9 101/2000), é evitar a
renúncia fiscal (art. 14), ou seja, não abrir mão de buscar recursos para o Município,
seja quaI_for a fonte. –
'Neste ponto, há que se ressaltar, não quedou-se inerte o Municipio de Capitão,
requisitando, da forma apropriada e legal, que indébitos tributário da Câmara Municipal,
sejam devolvidos ao Município, posto que pagos indevidamente por exigência de
previsão legal posteriormente declarada inconstitucional pelo STF.
Assim, pugna seja reconhecida a legitimidade ativa do Município de Capitão Leônidas
Marques, para requerer a restituição do indébito tributário em questão. '
- DA EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO PARA A COMPETÊNCIA 05/2003 `
O débito da competência em questão foi considerado como não recolhido, motivo pelo
qual foi indeferido o pedido de restituição do crédito.
- DA SUPOSTA PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS NO PERÍODO DE 01/2001 a
05/2002
A autoridade administrativa indeferiu parcialmente o pedido de restituição alegando a
prescrição do direito da Recorrente em pleiteá-lo, ante o decurso do prazo de 5 anos do
seu pagamento.
Tomou por fundamento o disposto no art. 39 da IN n9 15 de 12/O9/2006 (DOU
18/09/2006), a qual dispõe que “o direito de efetuar compensação ou de solicitar
restituição a que se refere esta Instrução Normativa prescreve em cinco anos, contados a
partir do pagamento. (Nova redação dada pela IN MPSISRP n° 18, de 10/11/2006)".
(...)
3.1 - Da contagem do Prazo Prescricional em 5 anos a partir da Resolução do
Senado n9 26/2005
São robustas as decisões que nos casos de Resolução do Senado Federal, o prazo
prescricional de 5 anos para reaver os valores pagos indevidamente inicia-se na data de
sua publicação, em face da impossibilidade de apresentação de pedido de restituição
anteriormente a essa data.
(...)
3.2 - Da inaplicabilidade no caso em tela dos efeitos da LC n9 118/2005
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.750 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36582.001679/2007-82

Mesmo com o advento da LC n9 118/05, O entendimento pela prescrição dos valores no
prazo qüinqüenal a partir do pagamento não deve prevalecer isto porque, no caso em
tela, os recolhimentos indevidos foram realizados até 01/10/2002, portanto, muito antes
da edição da referida Lei Complementar.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para considerar os
argumentos da manifestação de inconformidade, bem como o direito a restituição.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

PRELIMINAR
DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE RESTITUIÇÃO

A autoridade decisória não reconheceu o direito de repetição das contribuições
pertinentes aos fatos geradores dos meses 01/2001 a 05/2002, tendo em vista a consumação do
prazo quinquenal (CTN E IN MPS/SRP n° 15/2006).
De outra parte, em seu Recurso Voluntário a contribuinte assevera que teve
descontado, indevidamente, de seus vencimentos como Deputado Federal, no período de
1999/2003, contribuições previdenciárias, com base na Lei 8.212/91, e que, posteriormente, por
força da resolução do Senado, de n° 26, de 12/09/2006, foi editada a instrução normativa
MPS/SRP n° 15, de 12/9/2006, autorizando o pedido de devolução das contribuições. Assim,
somente a partir da Resolução, poderia o interessado pleitear a devolução ou compensação das
contribuições.
No entanto, referida discussão mostra-se superada, pois a jurisprudência atual é
firme no sentido da declaração de inconstitucionalidade, proferida em controle concentrado, ou
da publicação da Resolução do Senado Federal, quando no controle difuso, não influir na
contagem do prazo para repetição ou compensação.
A partir do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 566.621/RS com
repercussão geral, firmou-se entendimento no sentido de que nos casos de repetição ou
compensação ajuizados a partir de 9 de junho de 2005, o prazo para a repetição do indébito é de
cinco anos do pagamento indevido, aplicando-se, por outro lado, o prazo de dez anos do fato
gerador, para os processos anteriores à data de 09/06/2005, conforme ementa a seguir transcrita:
DIREITO TRIBUTÁRIO - LEI INTERPRETATIVA - APLICAÇÃO RETROATIVA
DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 - DESCABIMENTO - VIOLAÇÃO À
SEGURANÇA JURÍDICA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACATIO
LEGIS - APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.750 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36582.001679/2007-82

9 DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a
orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a
lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era
de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos
arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto-
proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10
anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido. Lei
supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser
considerada como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e independência dos
Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como
qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação. A
aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de
indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões
deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem
resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança
jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da
norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após
a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da
Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não
apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações
necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil,
pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na
maior extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata
de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário. Reconhecida a
inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida a
aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso
da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do
art. 543-B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário
desprovido.
(grifamos)
Com efeito, o direito subjetivo do sujeito passivo não se origina da decisão do
STF, nem da Resolução do Senado, porquanto tais atos não têm caráter constitutivo. A pretensão
à repetição do indébito nasce com o pagamento indevido, que autoriza ao contribuinte fazer uso
dos meios próprios para a satisfação do seu direito.
Importante nesse ponto destacar a decisão proferida no REsp no 1.110.578/SP, de
relatoria do Ministro Luiz Fux, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, cuja ementa
transcrevo a seguir
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543C, DO CPC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA.
TRIBUTO
DECLARADO
INCONSTITUCIONAL.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.
TERMO
INICIAL.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
TRIBUTO
SUJEITO A LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
1. O prazo de prescrição quinquenal para pleitear a repetição tributária, nos tributos
sujeitos ao lançamento de ofício, é contado da data em que se considera extinto o
crédito tributário, qual seja, a data do efetivo pagamento do tributo, a teor do disposto
no artigo 168, inciso I, c.c artigo 156, inciso I, do CTN.
(Precedentes: REsp 947.233/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 23/06/2009, DJe 10/08/2009; AgRg no REsp 759.776/RJ, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2009, DJe
20/04/2009; REsp 857.464/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 02/03/2009; AgRg no REsp
1072339/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.750 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36582.001679/2007-82

03/02/2009, DJe 17/02/2009; AgRg no REsp. 404.073/SP, Rel. Min. HUMBERTO
MARTINS, Segunda Turma, DJU 31.05.07; AgRg no REsp. 732.726/RJ, Rel. Min.
FRANCISCO FALCÃO, Primeira Turma, DJU 21.11.05)
2. A declaração de inconstitucionalidade da lei instituidora do tributo em controle
concentrado, pelo STF, ou a Resolução do Senado (declaração de
inconstitucionalidade em controle difuso) é despicienda para fins de contagem do
prazo prescricional tanto em relação aos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, quanto em relação aos tributos sujeitos ao lançamento de ofício.
(Precedentes: EREsp 435835/SC, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS,
Rel. p/ Acórdão Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
24/03/2004, DJ 04/06/2007; AgRg no Ag 803.662/SP, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/02/2007, DJ 19/12/2007)
3. In casu, os autores, ora recorrentes, ajuizaram ação em 04/04/2000, pleiteando a
repetição de tributo indevidamente recolhido referente aos exercícios de 1990 a 1994,
ressoando inequívoca a ocorrência da prescrição, porquanto transcorrido o lapso
temporal quinquenal entre a data do efetivo pagamento do tributo e a da propositura da
ação.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543C do CPC e
da Resolução STJ 08/2008.
(grifo nosso)
Neste diapasão, a matéria acerca do prazo para pleitear administrativamente a
restituição de tributo, encontra-se pacificada dentro desse Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, conforme teor da Súmula CARF no 91 (vinculante):
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
No caso concreto, ocorre que o pedido de restituição foi protocolado somente em
19/06/2007, aplicando-se o prazo de 5 (cinco) anos para postular a devolução, contados dos
recolhimentos indevidos (período de 01/2001 a 05/2002).
Dessa forma, não há como considerar os argumentos da Recorrente quanto ao
início do prazo para requerer a restituição, devendo ser mantida a decisão de piso.

DO MÉRITO
DOS CRÉDITOS DO PERÍODO DE 02/98 A 12//00 (EVENTUAL
PARCELAMENTO)

No que se refere aos Debcad's 35.172.115-0 e 35.172.116-9 incorporados ao
parcelamento n° 60.137.258-1, estes foram consolidados na Prefeitura Municipal Capitão
Leônidas Marques - CNPJ 76.208.834/0001-59. Assim, eventuais pagamentos realizados no
parcelamento n° 60.137.258-1, não se referem ao presente requerimento de restituição, uma vez
que este foi solicitado em nome da Câmara Municipal de Capitão Leônidas Marques,
identificado pelo CNPJ n° 01.513.101,/0001-29. Neste sentido, extraímos trecho do Comunicado
n° 320/2010:
Esses eventuais pagamentos efetuados no parcelamento administrativo citado pertencem ao
Município Capitão Leônidas Marques - Prefeitura Municipal, CNPJ 76.208.834/0001-59, ficando
claro que não podem ser relacionados, de modo algum, a este Requerimento de Restituição de
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.750 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36582.001679/2007-82

Valores .indevidos da Câmara Municipal de Capitão Leônidas Marques, identificada pelo CNPJ
01.513.101/000]-29.
Assim, eventuais créditos relativos ao período de 02/98 a 12/00 deveriam ter sido
protocolado em nome da Prefeitura Municipal de Capitão Leônidas Marques - CNPJ :J
76.208.834/0001-59, em outro requerimento de restituição. Portanto, ainda que à Câmara
Municipal não possua personalidade jurídica, os eventuais recolhimentos indevidos foram feitos
em nome da Prefeitura Municipal, e como cada órgão possui um CNPJ próprio no qual ficam
vinculados os eventuais recolhimentos, esta é quem deve solicita-los.
Com efeito, quando da análise do pedido de restituição não foram encontrados
recolhimentos feitos indevidamente no CNPJ 01.513.101/00011-29, conforme consta do
Comunicado n° 320/2010:
As competências 02/1995 a 01/1999 foram indeferidas, pois:
- não consta recolhimento nessas competências;
...
As competências 02/1999 a 12/2000 foram indeferidas, pois:
- não consta recolhimento nessas competências;
Sendo assim, diante do pedido de restituição ter sido efetuado no CNPJ da.
Câmara Municipal, e, considerando que no período de 02/98 a 12/2000 não foram localizados
recolhimentos indevidos vinculados à Câmara Municipal (CNPJ específico), entendo correto o
entendimento da autoridade que indeferiu o pedido de restituição, bem como da decisão de piso.
Repiso, resta claro que como o citado parcelamento foi realizado no CNPJ da
Prefeitura Municipal, esta é que deveria manifestar-se em relação a este período de análise, em
requerimento separado em seu próprio CNPJ. Em sendo assim, outras discussões trazidas no
presente Recurso Voluntário, relativas a este período de análise, não devem ser apreciadas, por
não terem sido formuladas no CNPJ competente.

DA INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO PARA A COMPETÊNCIA 05/2003

A Recorrente alega que a partir da competência 05/2003, os débitos da Câmara
Municipal passaram a ser quitados através de retenção direta no FPM, juntamente com os débitos
da Previdenciários da Prefeitura.
Em 03/08/2010 os autos foram baixados em diligência para verificação junto ao
conta corrente do Município se houve ou não o citado pagamento; porém em resposta a
autoridade que analisou o pedido de restituição reiterou pela sua não comprovação, conforme
trecho transcrito abaixo:
A competência 05/2003 foi indeferido, pois, não consta nenhum recolhimento de
contribuições previdenciárias na competência. Os documentos do Anexo 1 V da
Manifestação de Inconformidade não comprovam tal pagamento, ausente dos sistemas
de arrecadação da Receita Federal do Brasil -RFB (sistemas de “conta corrente” das
empresas).
Salienta-se ainda que a GFIP apresentada junto a Manifestação, bem como no
Recurso, somente nos informa qual o valor devido pela Câmara Municipal em 05/2003 à
Previdência Social, contudo, não faz prova do efetivo pagamento.
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.750 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36582.001679/2007-82

Neste diapasão, não merece prosperar o pleito da contribuinte.
Por todo o exposto, estando o pedido de restituição sub examine em dissonância
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO para rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 1092
DF CARF MF
Original